Tribunal: TJPA
Processo: 0827085-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827085-04.2018.8.14.0301

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DARLENE PUREZA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, determinando a declaração de inexistência de débito de R$ 5.013,10, devolução em dobro de valor pago indevidamente, indenização por danos morais e fixação de multa por descumprimento liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação da Dínamo Engenharia Ltda – EPP; (ii) saber se esta é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais decorrentes de cobrança indevida por consumo não registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação da Dínamo Engenharia Ltda – EPP foi considerada válida com base na teoria da aparência e na ausência de prejuízo, uma vez que a empresa apresentou recurso e teve ampla ciência do processo.

4. A Dínamo, ao integrar a cadeia de fornecimento e participar da execução do ato lesivo, possui legitimidade passiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Em razão da revelia das rés, os fatos alegados pela autora foram presumidos como verdadeiros. A cobrança por consumo não registrado não observou os requisitos da Resolução ANEEL 414/2010 nem as teses do IRDR nº 04/TJPA.

6. O dano moral é presumido diante da cobrança indevida, da ameaça de negativação e da interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial. Valor fixado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A prestadora de serviços que atua em nome da concessionária de energia integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. A cobrança de débito por consumo não registrado, sem observância das normas da ANEEL e sem garantir o contraditório e ampla defesa, é ilícita e enseja reparação por dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 355, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS

PROCESSO N. 0827085-04.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DÍNAMO ENGENHARIA LTDA – EPP

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
DINAMO
ENGENHARIA LTDA – EPP e
EQUATORIAL
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL, contra decisão de ID 21785817, prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, que, rejeitando os Embargos de Declaração, opostos por ambas as apelantes, integrou a sentença de ID 21785807, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de inexistência de débito c/indenização por danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada por
DARLENE
PUREZA MORAES, em desfavor das recorrentes.

A sentença que julgou os dois Embargos de Declaração (ID 21785817), assim decidiu:

(...)

Analisando o processo e as razões dos Embargos, verifico que não assiste razão ao embargante quanto ao alegado, pois, não há na sentença contradição, obscuridade , omissão ou erro material a ser sanado.

Para a modificação da sentença como se pretende a parte deverá interpôr o recurso adequado.

Assim sendo, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTUDO NÃO LHES DOU PROVIMENTO

e mantenho a sentença tal qual foi lançada.

(...)

O julgamento dos Embargos de Declaração integrou a sentença de ID 21785807 que decidiu conforme dispôs a sua parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

a. Confirmar a tutela antecipada deferida em ID. 4505462;

b. Declarar inexistente o débito no valor de R$ 5.013,10 (cinco mil e treze reais e dez centavos) referente ao Consumo Não Registrado;

c. Condenar a ré o ressarcimento em dobro à requerente do valor de R$ 301,99 (trezentos e hum reais e noventa e nove centavos), inserido nas faturas dos meses 12/2017 e 01/2018; acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d. Condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

e. Ante o princípio da razoabilidade, reformo e consolido a multa por descumprimento liminar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono do requerente no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

(...)

Diante das decisões,

inconformadas, as empresas demandadas apresentaram seus recursos.

DINAMO ENGENHARIA LTDA-EPP,
apresentou suas razões

(ID 21785818), defendendo
a)
a nulidade absoluta da citação, argumentando que o mandado foi cumprido em endereço diverso do seu, sendo recebido por funcionária de outra empresa ré (CELPA/Equatorial), o que resultou em sua revelia indevida;
b)
sua ilegitimidade passiva para a causa, pois atua como mera prestadora de serviços da concessionária de energia, não possuindo autonomia para realizar os atos questionados (inspeção, corte) sem ordem direta da Equatorial;
c)
a ausência dos requisitos para a condenação por danos morais, notadamente a falta de ato ilícito, de nexo de causalidade com qualquer conduta sua e de comprovação efetiva do dano;
d)
a existência de omissão e contradição na sentença, que não individualizou as responsabilidades de cada ré e afirmou que a parte ré não contestou o pedido, ignorando a contestação apresentada pela outra demandada;
e)
e a necessidade de, em caso de manutenção da condenação, que o valor arbitrado seja reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

A
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, por sua vez, trouxe, de igual modo, a sua irresignação (ID 21785825) defendendo a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa; a ocorrência de
error in procedendo
, pois o juízo
a quo
decretou sua revelia indevidamente pois sua contestação (Id. 5882926) foi protocolada de forma tempestiva, dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da audiência de conciliação, não havendo, portanto, fundamento para a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

Defende a legalidade do procedimento adotado e o exercício regular de seu direito, afirmando que a cobrança do débito é legítima, pois originada de uma inspeção que constatou irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora ("medidor avariado com intervenção interna"). Alega que cumpriu rigorosamente as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL e as teses fixadas no IRDR nº 04 do TJPA, garantindo o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, o que legitima a recuperação do consumo não faturado. Aduz que, tendo agido no exercício regular de um direito ao efetuar a cobrança, não há conduta ilícita que possa gerar o dever de indenizar. Argumenta, por fim, que a situação vivenciada pela recorrida não ultrapassou o mero aborrecimento, sendo incabível a condenação por danos morais.

Ao recurso da Dinamo Engenharia LTDA-EPP, foram apresentadas, pela

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contrarrazões de ID 21785837.

Ao recurso da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, foram apresentadas, pela autora da Ação, DARLENE PUREZA MORAES, contrarrazões de ID 21785839.

Ao recurso da Dinamo Engenharia LTDA-EPP, foram apresentadas, pela autora da Ação, DARLENE PUREZA MORAES, contrarrazões de ID 21785841.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade dos recursos apresentados.

1.1. O Recurso de Apelação interposto por
DINAMO ENGENHARIA LTDA-EPP
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 21785842), interesse recursal e de preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

1.2. O Recurso de Apelação interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 21785842), interesse recursal e de preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo

2. Razões recursais.

2.1
-
Apelação de DINAMO ENGENHARIA LTDA-EPP

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise de:
a)
preliminar de nulidade da citação da apelante DÍNAMO ENGENHARIA LTDA;
b)
a suposta ilegitimidade passiva da mesma apelante; e
c)
o mérito da decisão que declarou a inexistência de débito e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante DÍNAMO ENGENHARIA LTDA - EPP (Dínamo) alega a nulidade de sua citação, sustentando que o mandado foi entregue em endereço diverso do seu, qual seja, o da corré EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (Equatorial), e recebido por funcionária desta.

Embora a apelante se esforce em demonstrar a existência de vício, a preliminar não merece prosperar.

Primeiramente, é preciso considerar a íntima relação jurídica e operacional entre as empresas rés. A Dínamo atua como prestadora de serviços e parceira comercial da Equatorial, executando atividades essenciais em seu nome, como a fiscalização que deu origem à lide. Conforme bem apontado em contrarrazões pela parte apelada, as empresas operam em grande proximidade física, com a Dínamo localizada nos fundos do terreno da Equatorial, o que para o Oficial de Justiça, em diligência, representa um único complexo comercial.

Nesse contexto, aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual se reputa válido o ato citatório realizado na pessoa de quem, no estabelecimento da ré, se apresenta como apto a recebê-lo, sem fazer qualquer ressalva. A funcionária da Equatorial, ao receber o mandado destinado à sua principal contratada, que opera no mesmo local, agiu com a aparência de quem possuía legitimidade para o ato, não cabendo ao judiciário invalidar o procedimento por um formalismo exacerbado que vai de encontro à realidade fática das operações entre as rés.

Ademais, vigora no direito processual o princípio do
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. A finalidade da citação é dar ciência inequívoca ao réu sobre a existência da demanda, a fim de que possa exercer seu direito à ampla defesa. No presente caso, é evidente que a apelante teve, ao final, ciência do processo, tanto que exerceu seu direito de defesa de forma ampla por meio do presente recurso de apelação, atacando todos os pontos da sentença. Decretar a nulidade de todo o procedimento neste momento seria atentar contra os princípios da celeridade e da economia processual, sem que se vislumbre prejuízo concreto à defesa da parte.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

A apelante Dínamo sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que apenas cumpre ordens da Equatorial, não possuindo autonomia ou responsabilidade pelos atos.

A tese é manifestamente improcedente. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O CDC estabelece, em seu art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. Além disso, o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, consagram a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A Dínamo, ao realizar a inspeção na unidade consumidora da autora e executar o serviço que resultou na cobrança impugnada, participou diretamente da cadeia de fornecimento. Ela não é uma mera expectadora, mas sim a executora do ato que gerou o dano. Assim, perante a consumidora, a Dínamo é tão responsável quanto a Equatorial, podendo a autora direcionar a ação contra uma delas ou contra ambas, como optou por fazer.

Dessa forma, a legitimidade passiva da apelante Dínamo é inquestionável. Rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Uma vez que a citação foi válida e a apelante não apresentou contestação a tempo, correta a decretação de sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

A questão da cobrança por consumo não registrado foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau à luz da tese vinculante firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 deste Tribunal de Justiça, que impõe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a observância do contraditório e da ampla defesa. Diante da revelia das rés, tal prova não foi produzida, tornando a cobrança de R$ 5.013,10 ilegal e sua declaração de inexistência, correta.

No que tange aos danos morais, estes se configuram
in re ipsa
, ou seja, decorrem do próprio fato. A cobrança indevida de um valor expressivo, a ameaça de negativação e a irregularidade no serviço essencial de energia elétrica extrapolam, e muito, o mero dissabor cotidiano. Tais atos configuram falha grave na prestação do serviço e causam ao consumidor angústia, insegurança e transtorno, violando seus direitos da personalidade.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular as ofensoras a reiterarem a conduta ilícita.

Pelo exposto, impõe-se o improvimento do recurso.

2.2-
Apelação de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da regularidade da decretação da revelia e seus efeitos, da legalidade do procedimento administrativo que apurou o débito por consumo não registrado e, por fim, da configuração de dano moral indenizável à consumidora.

A apelante alega, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a decretação de sua revelia foi equivocada.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
na sentença (ID 21785807). Após detida análise dos autos, constatou-se que a parte ré, embora devidamente citada e intimada, não apresentou sua contestação no prazo legal, operando-se, assim, os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A ausência de defesa tempestiva acarreta a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, tornando viável o julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o art. 355, II, do CPC. Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte ré deu causa à situação ao não exercer seu direito de defesa no momento oportuno. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a apelante defende a legalidade do procedimento de recuperação de consumo e a legitimidade do débito imputado à apelada.

A tese não se sustenta. Em decorrência da revelia, a concessionária ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, e pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida corretamente destacou que a ré "não juntou qualquer documento apto à demonstração da observância dos procedimentos estabelecidos na Resolução em comento e dos critérios preconizados na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)". A apuração de consumo não registrado é um procedimento de exceção que exige da concessionária a comprovação cabal da regularidade de seus atos, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a inexistência do débito, uma vez que sua constituição não observou as normas de regência e as teses vinculantes deste Tribunal.

Por fim, a apelante se insurge contra a condenação por danos morais, afirmando que não houve conduta ilícita a ensejar reparação.

Mais uma vez, sem razão. A cobrança de uma dívida inexistente, baseada em procedimento irregular, somada à efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica – um serviço essencial –, ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela apelada, que se viu privada de energia e compelida a buscar o judiciário para resolver a questão, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato danoso.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, impõe-se o improvimento do recurso.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHES
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025